Tribunal: TJDFT
Processo: 0731015-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731015-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DOS BLOCOS A B C D DA QI 23 AGRAVADO: HERMINIO JOSE GALINDO, IRAN FERREIRA MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora